Tribunal: TJDFT
Processo: 0014607-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Constituído em título executivo judicial o saldo devedor de contrato de mútuo celebrado entre as partes, incidem sobre o débito os encargos contratuais previstos na avença.
2. Apelação conhecida e provida.